Tribunal: TJSP
Processo: 1032142-27.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Cessão de crédito – Discussão da "causa debendi" – Inadmissibilidade – Hipótese em que a embargante reconhece a existência de relação jurídica originária com a franqueadora (sacadora), que transferiu os títulos ao Fundo embargado, mediante cessão de crédito – Documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a exigibilidade dos títulos discutidos –

Ementa:
CAMBIAL – Duplicatas mercantis – Cessão de crédito – Discussão da "causa debendi" – Inadmissibilidade – Hipótese em que a embargante reconhece a existência de relação jurídica originária com a franqueadora (sacadora), que transferiu os títulos ao Fundo embargado, mediante cessão de crédito – Documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a exigibilidade dos títulos discutidos – Alegação de que a falta de entrega de mercadorias pela franqueadora, conforme convencionado entre as partes contratantes, prejudicou o faturamento da executada e inviabilizou os pagamentos dos valores representados pelos títulos excutidos, consubstancia questão que não pode ser oposta ao Fundo cessionário (terceiro de boa-fé), sob pena de violação aos princípios da autonomia e abstração próprios dos títulos de crédito – Precedentes deste Tribunal – Improcedência dos embargos opostos à execução – Sentença preservada.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% do valor da causa – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.